Tribunal: TJES
Processo: 5032522-46.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032522-46.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILTON SOARES NETO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A EDP busca a cobrança do débito e improcedência dos pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se a interrupção do fornecimento do serviço foi legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes.
4.
Descumprimento do prazo de 90 dias para interrupção do fornecimento de energia, prática abusiva da recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se o restabelecimento da energia da unidade consumidora do demandante, bem como a obrigação de EDP de não realizar novas suspensões em decorrência do presente TOI.
Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço, bem como a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em desrespeito ao prazo máximo de 90 (noventa dias), iniciado após o vencimento do débito."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.
Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Tema Repetitivo n° 699 do STJ - REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5032522-46.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: NILTON SOARES NETO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL. A EDP busca a cobrança do débito e improcedência dos pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se a interrupção do fornecimento do serviço foi legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A lavratura do TOI pela empresa EDP, em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, uma vez que foram desrespeitados os procedimentos regulamentares, o que implica na anulação do TOI e das cobranças decorrentes.
4.
Descumprimento do prazo de 90 dias para interrupção do fornecimento de energia, prática abusiva da recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se o restabelecimento da energia da unidade consumidora do demandante, bem como a obrigação de EDP de não realizar novas suspensões em decorrência do presente TOI.
Tese de julgamento: "A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço, bem como a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em desrespeito ao prazo máximo de 90 (noventa dias), iniciado após o vencimento do débito."
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.
Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, REsp 1.256.558/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.06.2013; Tema Repetitivo n° 699 do STJ - REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção sua unidade de registro de consumo de energia (ID n° 9109337), recebendo cobrança no valor de R$ 9.671,23 (nove mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), além de ter o serviço de fornecimento de energia elétrica interrompido. Relata que não realizou nenhum tipo de fraude em seu medidor e que desconhece qualquer irregularidade. Destaca que não foi notificado sobre a inspeção em seu medidor de energia.

Em sede cautelar, o autor requereu a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e reestabelecimento do serviço de energia. Quanto ao mérito, pugna pelo cancelamento do TOI e confirmação da liminar.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e
DETERMINO
que a ré promova o restabelecimento da energia da unidade consumidora do demandante, comprovando-a nos autos, e não mais interrompa o seu fornecimento em razão dos débitos oriundos APENAS do TOI de nº 9408665 (ID. 38734359), sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença, limitada ao teto dos Juizados Especiais Cíveis.

Nas razões recursais, a EDP tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta que o consumidor deve arcar com os pagamentos devidos, de forma que o serviço de energia foi cortado diante da inadimplência da parte quanto aos débitos oriundos do TOI de nº 9408665. Destaca a presunção de validade dos atos administrativos praticados pela empresa. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Em se tratando de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI - a Resolução 1000/2021 da Aneel assim dispõe sobre o tema em análise:

Art. 432.
A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários a data e o turno de realização dos serviços nas situações em que a presença de um responsável seja necessária
, ou quando o próprio consumidor ou demais usuários tenham manifestado interesse em acompanhar, a exemplo da vistoria e da visita técnica às instalações.

[...]

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

[...]

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e [...]
(grifos nossos)

Como se lê acima, a concessionária deve emitir o TOI na presença do consumidor, que deve acompanhar todas as etapas de inspeção. Inobservadas tais regras, o ato é ilegal e nulo de pleno direito.

Ademais, em caso de necessidade da retirada do medidor, a concessionária deve realizar tal ato na presença do consumidor e lhe entregar um comprovante do procedimento. Além disso, deve enviar ao consumidor o local e data que será realizada a perícia no medidor.

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a EDP não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela EDP no ID n° 9109354 não comprovam a prática de conduta fraudulenta pelo consumidor. Ademais, restou evidenciado que o consumidor foi notificado previamente acerca da data em que o procedimento seria efetivamente realizado.

Tanto é que o documento de comprovação dos correios – juntado em sede de contestação – é datado de 02/05/2022, data posterior à da confecção do TOI (17/04/2022), não sendo suficiente para indicar que o consumidor foi notificado acerca da realização do procedimento.

Em relação à matéria, deve-se consignar que, conquanto seja direito da fornecedora do serviço de energia elétrica fiscalizar a integridade dos medidores de consumo, o Termo de Ocorrência e Inspeção, ou Termo de Ocorrência de Irregularidade (conforme chamado anteriormente), não é prova suficiente para atestar eventual fraude ocorrida no equipamento, tampouco para identificar sua autoria.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, diversamente do que alega, não respeitou o regramento da Resolução nº 1000/2021 da Aneel, muito menos o direito da consumidora.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação efetiva da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

No mesmo sentido o egrégio Tribunal estadual já consolidou o seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (
TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024
) (grifos nossos)

Desse modo, entendo que resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Outrossim, verifico que a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica na residência do consumidor foi abusiva, uma vez que não foi respeitado o prazo para corte do serviço em até 90 (noventa) dias, iniciado após o vencimento do débito, conforme tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 699:

Tema Repetitivo n° 699: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Tanto é que no caso dos autos, a sentença impugnada consignou que:

No caso dos autos, a confirmação da irregularidade do medidor do autor se deu em 20/05/2022, conforme relatório de avaliação técnica de ID. 38734361, bem como a apuração dos débitos ocorreu em 28/02/2023, conforme descrito no demonstrativo de ID. 38734365, de forma que a demandada só poderia interromper o fornecimento de energia, em razão dos débitos apurados no TOI objeto dos autos, até a data de 21/08/2023. Portanto, a suspensão no fornecimento de energia, ocorrida em 14/12/2023, como mencionada pelo autor, é indevida. Reitero que a requerida não impugnou a alegação autoral de corte no dia 14/12/2023 e não trouxe nenhum fundamento capaz de justificar que a interrupção da energia do demandante tenha se dado por débitos diversos daqueles oriundos do TOI de nº 9408665, de forma que deve a energia do requerente ser restabelecida, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença, limitada até o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)